Tribunal: TJDFT
Processo: 0709044-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709044-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA ELISA BENELI AGRAVADO: MARIA NAGILA MIRANDA CARDOSO SOARES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por JANAINA ELISA BENELI contra a decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de MARIA NAGILA MIRANDA CARDOSO SOARES (processo no 0743710-54.2023.8.07.0001), indeferiu pedido de expedição de ofício a instituição financeira, visando a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, com base no art. 833, inciso IV, do CPC. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a Defensoria Pública na condição de Curadoria especial para apresentar contrarrazões formais em favor da agravada. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador